Tribunal: STF
Processo: RE 1364145
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS: DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório



    1. Em 25.2.2022, o recurso extraordinário interposto por Drogaria São Paulo S/A foi provido, para reconhecer-se a impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em múltiplos de salário mínimo (e-doc. 30).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 2.3.2022, Drogaria São Paulo S/A opõe, em 4.3.2022, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 32).



    3. A embargante alega que “se faz imprescindível a apreciação e o acolhimento dos presentes aclaratórios para sanar a omissão no tocante à ausência de inversão da verba sucumbencial face ao provimento do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 3, e-doc. 31).



    Salienta que, “inobstante as razões recursais da Embargante não tenham registrado pedido expresso nesse sentido, cumpre consignar que a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à sua prescindibilidade, pois se trata de providência acessória, oriunda da lógica procedimental e de manifesta imposição legal ” (fl. 4, e-doc. 31).



    Pede “sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, para reconhecer a omissão acima evidenciada, devendo ocorrer condenação do Embargado ao pagamento dos honorários de sucumbência devidos em grau recursal nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil” (fl. 6, e-doc. 31).



    4. Intimado deste recurso, o embargado apresentou contrarrazões, nas quais ressalta “a intenção da Embargante em querer tumultuar o curso do processo, pois cristalino está que a decisão inicialmente proferida que inclusive majorou os honorários em 10% (dez por cento) em desfavor da parte Recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, de modo que a responsabilidade pelos honorários advocatícios é decidida nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, ou seja, a fixação do valor dos honorários será realizada por apreciação equitativa” (sic, fl. 7, e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à embargante. 



    6. Na sentença de primeiro grau, os honorários sucumbenciais a serem suportados pelo embargado, Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, foram fixados nestes termos:



    “Tendo em vista a sucumbência mínima do Conselho embargado, condeno a embargante em honorários advocatícios fixados no percentual mínimo previsto no § 3º, do art. 85, do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da causa, nos termos do disposto no § 4º, III, do CPC” (fl. 11, e-doc. 4).



    No julgamento do recurso de apelação interposto pela embargante, o Tribunal de origem deu “parcial provimento à apelação, para fixar as multas [administrativas] no patamar mínimo previsto na legislação” (fl. 8, e-doc. 10), sem se manifestar sobre fixação, majoração ou manutenção das verbas sucumbenciais.



    Nas instâncias ordinárias, tendo sido os honorários de sucumbência fixados em desfavor do embargado, não há como inverter, no recurso extraordinário, o comando dispositivo favorável à embargante.



    7. Incabível ainda a majoração dos honorários postulada nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, por ter sido dado provimento ao recurso extraordinário interposto pela embargante.



     A majoração de honorários disposta no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil é aplicável em caso de não conhecimento ou não provimento do recurso, não havendo, portanto, previsão legal para os casos de provimento do recurso.



    Ao interpretar essa legislação infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça assentou ser “devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (EREsp n. 1.539.725-AgInt, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 19.10.2017).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a majoração de honorários nos recursos tem como objetivo desestimular a litigância procrastinatória, o que não ocorreu na espécie em exame.



    Confira-se trecho do voto do Ministro Luiz Fux no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.226 pelo Plenário:



    “Releva anotar que a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a majoração de honorários nesta sede recursal se destina a desestimular também essa litigância procrastinatória (ARE 964.330, redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/10/2016)” ( DJe 4.2.2021).



    Não há omissão a ser sanada na decisão embargada. Eventuais questões referentes à equidade na fixação das verbas honorárias devem ser resolvidas pelo juízo da execução na fase de liquidação e cumprimento de sentença.



    8. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas apenas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante. 



    A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 909.739-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.3.2017).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado. 3. A Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração, opostos em 17.06.2016, rejeitados” (RE n. 683.525-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017).



    9. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora